Tribunal: TJMT
Processo: 0503910-70.2015.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0503910-70.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEONARDO LEITE DE AMORIM - CPF: 015.442.291-60 (RECORRENTE), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

0503
910-70
.2015.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

LEONARDO LEITE DE AMORIM

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EQUÍVOCO EM PLANILHA DE CÁLCULOS DO AUTOR – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O cálculo da parte Autora/Exequente conta com equívoco na data de início da correção monetária, que deveria ser a partir de setembro de 2012, estando com data de 2010.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente os Embargos à Execução opostos pelo Recorrente.

A parte Recorrente apresentou razões recursais, pugnando pela declaração de excesso no cálculo apresentado pelo Autor/Exequente.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões recursais, refutando
in totum,
pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público e manifestou nos moldes da ata de registro de sessão de julgamento pela não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Assiste razão ao Recorrente.

Os Embargos à Execução têm por objeto a divergência entre os cálculos apresentados por ambas as partes.

Após análise dos cálculos apresentados, entendo que foram aplicados corretamente os índices de atualização de juros e correção monetária, residindo um equívoco no cálculo da Reclamante/Exequente, que ao inserir a data de início da correção monetária, colocou 2010, quando a sentença determinou setembro de 2012.

Segue o cálculo correto feito por este Relator destacando-se onde foi registrado o erro do cálculo da parte Autora:

Dados básicos informados para cálculo

Descrição do cálculo

CONDENAÇÃO

Valor Nominal

R$ 2.760,30

Indexador e metodologia de cálculo

IPCA-E (IBGE) - Calculado pro-rata die.

Período da correção

01/09/2012
a 01/07/2020

Taxa de juros (%)

0,05 % a.m. simples

Período dos juros

20/07/2015 a 01/07/2020

Dados calculados

Fator de correção do período

2860 dias

1,517873

Percentual correspondente

2860 dias

51,787328 %

Valor corrigido para 01/07/2020

(=)

R$ 4.189,79

Juros(1808 dias-3,01333%)

(+)

R$ 126,25

Sub Total

(=)

R$ 4.316,04

Valor total

(=)

R$ 4.316,04

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos dos Embargos à Execução, cabendo à exequente apresentar os cálculos de forma correta para o prosseguimento da execução, nos moldes acima delineados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020